Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ESTELIONATO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E JUSTIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

2. No caso dos autos, há indícios da participação do paciente em crime de receptação, cuja pena abstrata máxima não é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que não preenchido o requisito do inciso I do art. 313 do Código Penal.

3. Desse modo, a prisão preventiva não está justificada e não estão presentes os requisitos legais, devendo ser confirmada a decisão liminar que concedeu a liberdade provisória do paciente.

4. Ordem concedida.